Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NOTÍCIA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. FATO ESSENCIAL NÃO SUBMETIDO À PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NULIDADE. A sentença que promove o julgamento antecipado da lide sem a elucidação de fato controvertido, em cenário que revela a necessidade de produção de provas sobre questão fática essencial ao desate da lide, deve ser considerada nula, por falha de fundamentação, cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. De acordo com o paradigma inovador do modelo de processo coparticipativo, contemplado no artigo 6°, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado a direção do processo e a preservação do efetivo contraditório.